Tribunal: TJDFT
Processo: 0720613-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO SÓCIO ACIONISTA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Hipótese em que determinado pela instância superior novo julgamento dos embargos de declaração para análise da tese de suspensão da execução em relação ao sócio de empresa recuperanda.
2. No REsp repetitivo n.o 1.333.349/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973, a 2a Seção do STJ fixou a seguinte tese: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
3. A exceção a essa regra, extraída do preceito art. 6, caput, da Lei n.o 11.101/2005, verifica-se na hipótese do sócio da pessoa jurídica recuperanda cuja responsabilidade não é limitada às suas respectivas quotas/ações. Se a devedora principal é sociedade anônima, afigura-se inviável a suspensão do curso da execução em face do sócio acionista, que tem responsabilidade limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte. Sem efeitos infringentes.